Tribunal: CARF
Processo: 11000.733333/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS.
A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de royalties decorrentes de exploração de marcas, somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
CUSTOS OU DESPESAS COMPROVADOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os custos e as despesas que, pela sua própria natureza se relacionam com as atividades operacionais da empresa, desde que estejam devidamente escrituradas e comprovadas com documentação adequada a efetiva necessidade e realização.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS OCUPADOS POR TERCEIROS. REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
As despesas de aluguéis de imóveis ocupados por terceiros não podem ser deduzidas por outra pessoa jurídica, ainda que sejam franqueados.
RATEIO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT n° 23. GLOSA MANTIDA.
A possibilidade de deduzir despesas objeto de rateio de gastos compartilhados tem como pressuposto a celebração de contrato prévio que identifique as empresas que fazem parte.
Na ausência do contrato ou comprovação por parte do contribuinte, a determinação pela fiscalização de critério razoável e objetivo, nos termos da Solução de Divergência COSIT no 23, de 14 de outubro de 2013, para a divisão dos gastos garante legalidade ao procedimento, sendo cabível a glosa das despesas correspondentes.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de infração por alegada fundamentação errônea quando se constata equívoco na interpretação da legislação, sendo que todos os fatos foram devidamente descritos e apurados de forma que não houve prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.
DECRETO. ILEGALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
É vedado ao julgador administrativo de órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar, sob o fundamento de ilegalidade, as disposições contidas em Decreto editado pelo Presidente da República e plenamente em vigência.
ATIVAÇÃO DE VALORES DECLARADOS COMO DESPESAS. INOCORRÊNCIA.
Cabe o lançamento para ativação de gastos quando os valores referentes às mesmas tenham sido declarados em DIPJ como despesas, independente de terem sido contabilizados como ativos

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ROYALTIES. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE PARA O IRPJ NÃO APLICÁVEIS À CSLL.
As regras para dedutibilidade de despesas com royalties da base de cálculo do IRPJ, previstas nos artigos 353 e 355 do RIR/1999, atuais artigos 363 e 365 do RIR/2018, não se aplicam à CSLL

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.733333/2022-59
ACÓRDÃO
1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS.
A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de royalties decorrentes de exploração de marcas,
somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir
da manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
CUSTOS OU DESPESAS COMPROVADOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os custos e as despesas que, pela sua própria natureza se
relacionam com as atividades operacionais da empresa, desde que estejam
devidamente escrituradas e comprovadas com documentação adequada a
efetiva necessidade e realização.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS OCUPADOS POR
TERCEIROS. REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
As despesas de aluguéis de imóveis ocupados por terceiros não podem ser
deduzidas por outra pessoa jurídica, ainda que sejam franqueados.
RATEIO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA
COSIT n° 23. GLOSA MANTIDA.
A possibilidade de deduzir despesas objeto de rateio de gastos
compartilhados tem como pressuposto a celebração de contrato prévio
que identifique as empresas que fazem parte.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
2
Na ausência do contrato ou comprovação por parte do contribuinte, a
determinação pela fiscalização de critério razoável e objetivo, nos termos
da Solução de Divergência COSIT no 23, de 14 de outubro de 2013, para a
divisão dos gastos garante legalidade ao procedimento, sendo cabível a
glosa das despesas correspondentes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL.
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO
DO CONTRADITÓRIO
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de infração por alegada
fundamentação errônea quando se constata equívoco na interpretação da
legislação, sendo que todos os fatos foram devidamente descritos e
apurados de forma que não houve prejuízo à defesa ou ao exercício do
contraditório.
DECRETO. ILEGALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO.
É vedado ao julgador administrativo de órgão integrante do Poder
Executivo deixar de aplicar, sob o fundamento de ilegalidade, as
disposições contidas em Decreto editado pelo Presidente da República e
plenamente em vigência.
ATIVAÇÃO DE VALORES DECLARADOS COMO DESPESAS. INOCORRÊNCIA.
Cabe o lançamento para ativação de gastos quando os valores referentes
às mesmas tenham sido declarados em DIPJ como despesas, independente
de terem sido contabilizados como ativos
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ROYALTIES. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE PARA O IRPJ NÃO APLICÁVEIS À
CSLL.
As regras para dedutibilidade de despesas com royalties da base de cálculo
do IRPJ, previstas nos artigos 353 e 355 do RIR/1999, atuais artigos 363 e
365 do RIR/2018, não se aplicam à CSLL

ACÓRDÃO
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento à arguição de nulidade do auto de
infração para, no mérito dar parcial provimento ao recurso voluntário, exonerando o sujeito
passivo das infrações consignadas como (i) despesas indedutíveis com serviços não comprovados
(Relatório Fiscal - Quadro 6), e (ii) Aplicações de capital indevidamente contabilizadas como
despesas no valor de R$60.573,33 relativas ao 4o trimestre de 2019

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração (fls. 2.286/2.558), incluído o Relatório Fiscal e
anexos (fls. 2.385/2.558), para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativo ao período de JULHO
de 2017 a DEZEMBRO de 2019, com as exigências acrescidas de multa de ofício proporcional a
75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
Foram apuradas as seguintes infrações consignadas nos autos de infração da
seguinte forma:
IRPJ:
1)
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES CUJA EXIGIBILIDADE NÃO FOI
COMPROVADA
Omissão de receitas por presunção legal caracterizada pela manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não foram comprovadas, conforme descrito no Relatório de
Procedimento Fiscal em anexo.
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
4

2)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: APLICAÇÕES DE CAPITAL INDEVIDAMENTE CONTABILIZADAS COMO DESPESAS
Serviço de instalação de bem que deveria ter sido acrescentado ao custo do bem e ativado,
mas que foi indevidamente deduzido como custo ou despesa operacional conforme
descrito no Relatório de Procedimento Fiscal em anexo.

3)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO GRUPO EMPRESARIAL
Despesas pertencentes a outras empresas do grupo Ortobom e não da própria contribuinte
conforme Relatório de Procedimento Fiscal em anexo

4)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS
Despesas indedutíveis em função da falta de comprovação da efetiva prestação de serviços
por pessoas jurídicas ligadas conforme descrito no Relatório de Procedimento Fiscal em
anexo.

5)
"ALUGUÉIS,
""ROYALTIES""
E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,
CIENTÍFICA
OU
ADMINISTRATIVA"
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM ROYALTIES
Despesas com "Royalties" consideradas indedutíveis, por inobservância dos requisitos
legais, mormente a falta de averbação no INPI do contrato firmado entre a fiscalizada e a
beneficiária dos pagamentos conforme Relatório de Procedimento Fiscal em anexo
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
5

6)
DESPESAS DE PROPAGANDA E/OU BRINDES
INFRAÇÃO: FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM
BRINDES
Falta de adição ao Lucro Líquido dos períodos de despesas com brindes, as quais são
indedutíveis de acordo com a legislação, conforme descrito no Relatório de Procedimento
Fiscal em anexo.

7)
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM
ALUGUÉIS
Falta de adição ao Lucro Líquido dos períodos de despesas de aluguéis de imóveis
consideradas indedutíveis porque os bens locados não foram utilizados pela contribuinte
para produção ou comercialização de bens, portanto, não estavam relacionados
intrinsecamente às atividades da empresa conforme descrito no Relatório de Procedimento
Fiscal em anexo.

8)
SALDO INSUFICIENTE
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
A contribuinte compensou saldo inexistente de prejuízos fiscais de exercícios anteriores
conforme descrito no Relatório de Procedimento Fiscal anexo.

CSLL:
1) RECEITAS
INFRAÇÃO: MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES CUJA EXIGIBILIDADE NÃO FOI
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
6
COMPROVADA
Omissão de receitas por presunção legal caracterizada pela manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não foram comprovadas, conforme descrito no Relatório de
Procedimento Fiscal em anexo.

2)
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS
Despesas indedutíveis em função da falta de comprovação da efetiva prestação de
serviços por pessoas jurídicas ligadas conforme descrito no Relatório de
Procedimento Fiscal em anexo

3)
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM
ALUGUÉIS
Falta de adição ao Lucro Líquido dos períodos de despesas de aluguéis de imóveis
consideradas indedutíveis porque os bens locados não foram utilizados pela contribuinte
para produção ou comercialização de bens, portanto, não estavam relacionados
intrinsecamente às atividades da empresa conforme descrito no Relatório de
Procedimento Fiscal em anexo.

4)
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM
BRINDES
Falta de adição ao Lucro Líquido dos períodos de despesas com brindes, as quais são
indedutíveis de acordo com a legislação, conforme descrito no Relatório de Procedimento
Fiscal em anexo

Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
7
5)
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO GRUPO EMPRESARIAL
Despesas pertencentes a outras empresas do grupo Ortobom e não da própria
contribuinte conforme Relatório de Procedimento Fiscal em anexo.

6)
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: APLICAÇÕES DE CAPITAL INDEVIDAMENTE CONTABILIZADAS COMO DESPESAS
Serviço de instalação de bem que deveria ter sido acrescentado ao custo do bem e
ativado, mas que foi indevidamente deduzido como custo ou despesa operacional
conforme descrito no Relatório de Procedimento Fiscal em anexo

7)
SALDO INSUFICIENTE
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
A contribuinte compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores em montante
superior ao saldo existente conforme descrito no Relatório de Procedimento Fiscal anexo.

Tendo em vista a identificação de infração por omissão de receita por presunção
legal caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foram
comprovadas, foram lavrados os Autos de Infração de COFINS e PIS, com incidência não
cumulativa padrão, no período de MAIO de 2018 à DEZEMBRO de 2019.
O Relatório Fiscal apresenta no item n° 2 as 09 (nove) irregularidades fiscais
constatadas, descritas nos seguintes tópicos:
2.1 Despesas indedutíveis com serviços não comprovados
2.2 Dedução indevida de despesas com royalties
2.3 Manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi
comprovada
2.4 Falta de adição ao lucro líquido de despesas indedutíveis com aluguéis
2.5 Dedução indevida de despesas do grupo empresarial
2.6 Aplicações de capital indevidamente contabilizadas como despesas
2.7 Falta de adição ao lucro líquido de despesas indedutíveis com brindes
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
8
2.8 Compensação indevida de prejuízo fiscal de exercícios anteriores
2.9 Compensação indevida de base de cálculo negativa de csll de exercícios
anteriores

2.1 Despesas indedutíveis com serviços não comprovados
Com as informações contábeis das contas: 3.5.1.09.13.11-0 - SERV PROF PJ RJ DESP
VEND" e " 3.5.2.06.13.11-0 - SERV PROF PJ RJ DESP ADM, obtidas na ECD, a fiscalização identificou
que as empresas prestadoras dos serviços que foram contabilizados, possuíam sócios ou
administradores com vinculação familiar ou de parentesco com os administradores da Recorrente,
além disso, com as informações da Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
verificou-se que as empresas prestaram serviços somente para empresas do Grupo Ortobom.
Através da análise dos contratos fornecidos pela Recorrente, chamou atenção da
fiscalização a existência de cláusulas comuns entre eles e a constatação de que as empresas
haviam sido contratadas para executar os mesmos serviços.
A Recorrente foi requisitada via intimação (fls. 508/526), a apresentar
documentação probatória da efetiva prestação dos serviços, sendo que os esclarecimentos
apresentaram “descrições superficiais e genéricas totalmente desacompanhadas de
documentação”, apesar de muitos contratos constarem clausulas para apresentação de relatórios
que deveriam ser aprovados pela Recorrente para efetivação do pagamento.
Foram realizadas diligências em TODOS as empresas prestadoras de serviço (fls.
1.810/1.976), tendo a fiscalização constatado “respostas semelhantes e limitaram-se a manifestar
que consideravam incabível exigir que o prestador dos serviços comprovasse a efetividade da
prestação”
Diante disso, a fiscalização concluiu pela irregularidade fiscal ora denominada
DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS, consolidando os valores no
quadro 6:

2.2 Dedução indevida de despesas com royalties
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
9
Ainda na análise da ECD, a fiscalização exigiu detalhes sobre os registros contábeis
de pagamentos efetuados à empresa Mercantil Vale do Arinos Ltda, sendo esclarecidos pela
Recorrente que se tratava de royalties.
Ocorre que os contratos apresentados de cessão de uso da marca não haviam sido
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em ofensa ao § 3o do art. 365 do
RIR/2018:
Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018
Art. 365
(...)
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de patentes ou
por uso ou cessão de marcas, e a título de remuneração que envolva transferência
de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes,
projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da
averbação do ato ou do contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da
averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma estabelecida na
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei no 4.131, de 1962, art. 12).
Com isso, restou caracterizada a irregularidade fiscal ora denominada DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS COM ROYALTIES, com consolidação no quadro 8:

2.3 Manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada
A fiscalização identificou a existência de saldo credor na conta: 2.01.01.05.01.001-0
– ADTO DE CLIENTES RJ no montante de R$ 34.827.657,75 em 31.12.2019, sendo que a Recorrente
afirmou, no curso da fiscalização que seriam adiantamentos de franqueadas, sem, contudo,
apresentar documentação que comprovasse a manutenção dos valores ainda em conta de
passivo.
A fiscalização concluiu:
Portanto, os parcos documentos apresentados (extratos bancários e razão
contábil) somente comprovam o ingresso de recursos em conta bancária mantida
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
10
pela fiscalizada junto ao Bradesco sem, entretanto, na maior parte das operações,
permitir identificar o supridor dos recursos nem demonstrar que as obrigações
decorrentes compunham o saldo credor da conta contábil do passivo sob análise
em 31/DEZ/2019.
Além disso, não foi identificado na ECD os lançamentos de baixa do suposto
adiantamento das franquias, ou seja, não constavam os lançamentos à débito, que supostamente
registrariam a devolução dos recursos adiantados.
A fiscalização registra no relatório que após 7 (sete) meses, mesmo com várias
reintimações para a Recorrente a demonstrar a composição do saldo de R$ 34.827.657,75 na
conta: 2.01.01.05.01.001-0 – ADTO DE CLIENTES RJ, contudo não houve comprovação, limitando a
Recorrente a responder:

Dessa forma, a situação configurou uma presunção de omissão de receitas pela não
comprovação da exigibilidade das obrigações, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.430, de 1996,
regulamentado pelo inciso III do art. 281 do RIR/99 – e inciso III do art. 293 do RIR/2018.
A infração tributária registrada foi de MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES
CUJA EXIGIBILIDADE NÃO FOI COMPROVADA, sendo o valor de lançamento ajustado para R$
25.248.077,03, tendo em vista os registros na ECD no período de Jul/2017 à Dez/2019:

2.4 Falta de adição ao lucro líquido de despesas indedutíveis com aluguéis
Na auditoria das contas de resultado: 3.5.1.02.13.01 - ALUGUEIS RJ DESP VENDAS,
"3.5.1.09.13.08-0 - DESP LEGAIS RJ DESP VENDA" e 3.5.1.09.13.16-0 - ALUGUEIS PESSOA FISICA, a
Recorrente apresentou documentação que comprovaria a escrituração como sendo de aluguel
pago pelas franquias, contudo não era o local onde a própria Recorrente desenvolvia suas
atividades.
A fiscalização exigiu maiores esclarecimentos que culminaram em 02 (duas)
situações distintas descritas pela fiscalização da seguinte forma:
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
11
a) Os imóveis a que se referiram os aluguéis foram ocupados pelas franqueadas,
ou seja, quem desenvolveu atividades nos imóveis foram as lojas franqueadas;
b) Os imóveis a que se referiram os aluguéis estavam desocupados, ou seja, não
foi desenvolvida qualquer atividade nos imóveis.
Ao final a fiscalização considerou que os valores eram indedutíveis nos termos do
(art. 47 da Lei no 4.506/64 e art. 13 da Lei no 9.249/95, por não serem necessárias à atividade da
empresa e a manutenção da fonte produtora, assim entendidas àquelas associadas transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa e que são usuais ou normais, restando caracterizada
a infração de FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM ALUGUÉIS,
com valores foram consolidados no quadro 10:

2.5 Dedução indevida de despesas do grupo empresarial
Analisando os registros contábeis das despesa relativas à prestação de serviços das
empresas: VISAGIO CONSULTORIA E ASSESSORIA E CRIARE CONSULTING SOTWARE ME, a
fiscalização constatou que outras empresas do grupo Ortobom se beneficiaram dessas despesas.
A própria Recorrente, em resposta à intimação (fls. 1.468/1.469), esclareceu que
mais quinze empresas do grupo ORTOBOM foram beneficiadas pelos projetos (“implantação do
núcleo de automação de processos da Ortobom”) e que, consequentemente, houve o rateio dos
gastos correspondentes entre essas empresas, sem, contudo, esclarecer o critério de rateio.
Diante da falta de comprovação das operações registradas na contabilidade, a
fiscalização entendeu que as despesas ocorreram por “mera liberalidade” e que não eram
necessárias a atividade da empresa, sendo indedutíveis para fins de determinação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 311 do RIR/2018.
Visagio Consultoria e Assessoria
Criare Consulting Sotware ME

A infração registrada pela fiscalização foi de DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO
GRUPO EMPRESARIAL, com valores consolidados nos quadros abaixo:
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
12

2.6 Aplicações de capital indevidamente contabilizadas como despesas
A fiscalização exigiu esclarecimentos do registro contábil da nota fiscal de serviços
n° 774, emitida por Gelar Refrigeração Ltda, no valor de R$ 61.600,00, escriturada em 01/11/2019
à débito da conta de resultado: 3.5.2.06.13.11-0 – SERV PROF PJ RJ DESP ADM.
Para a fiscalização os esclarecimentos prestados pela Recorrente indicaram que no
valor cobrado incluía a aquisição e a instalação de Ar-condicionado split ("Splitão") 10 TR, sendo
que de acordo com o art. 313 do RIR/2018, bens com vida útil superior a um ano e valor unitário
superior a R$ 1.200,00, caracterizam, para fins fiscais, aplicações de capital que devem ser
ativadas para posterior depreciação.
A fiscalização recalculou os valores de depreciação nos termos da IN 1.700/2017,
considerando a vida útil de 10 anos (produtos classificados no capítulo 8415 da NCM), de modo
que a Recorrente fazia juz a R$ 1.026,67 (R$ 61.600,00 x 10% / 12 meses x 2 meses) de despesa de
depreciação.
A conclusão foi pela infração de APLICAÇÕES DE CAPITAL INDEVIDAMENTE
CONTABILIZADAS COMO DESPESAS no valor de R$ 60.573,33 (R$ 61.600,00 – R$ 1.026,67).

2.7 Falta de adição ao lucro líquido de despesas indedutíveis com brindes
Os valores registrados na conta de resultado: 3.5.7.02.13.01-0 - OUTRAS DESPESAS-
RJ/ND (R$ 35.415,73 no 1o TRIM/2019 e R$ 209.707,54 no 2o TRIM/2019) foram questionados
pela fiscalização no curso do procedimento fiscal.
Ocorre que não foram identificadas as necessárias adições ao Lucro Líquido (ajustes
na apuração), sendo a matéria disciplinada pelo artigo 13, inciso VII, da Lei 9.249 de 1995, tendo a
Recorrente reconhecendo o equívoco em resposta aos questionamentos:
Dessa foram, restou caracterizada a infração e FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO
LÍQUIDO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM BRINDES, com valores consolidados no quadro abaixo:

2.8 Compensação indevida de prejuízo fiscal de exercícios anteriores e 2.9
Compensação indevida de base de cálculo negativa de csll de exercícios anteriores
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
13
A ECF registrava um saldo de R$ 2.840.996,31 de prejuízos fiscais de exercícios
anteriores no início do 3o trimestre de 2017, sendo utilizado, em AGOSTO/2017 o valor de R$
2.850.856,02 para quitar débitos no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária
(Recibo de Negociação fls. 1806/1809).
Nos períodos seguintes, a Recorrente compensou prejuízos nos períodos de
apuração posteriores, praticando a irregularidade fiscal denominada COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZO FISCAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, com valores no quadro abaixo:

Após a ciência dos Autos de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
(2.567/2.629), bem relatado pela autoridade de 1° instância, a qual reproduzo abaixo as alegações
e argumentos apresentados:
Em suas razões de defesa, a contribuinte, de início, se queixa do fato de a ação ter
sido dirigida simultaneamente a todas as 16 empresas do Grupo Ortobom, o que
afirma ter dificultado sobremaneira o gerenciamento dos prazos de fiscalização,
bem como o seu cumprimento, acrescentando que o procedimento se
desenrolara durante a pandemia da Covid-19.
Passa então a contestar cada uma das infrações que lhe foram atribuídas.
No que se refere à comprovação da exigibilidade das obrigações questionadas
pela fiscalização, alega ter apresentado, por amostragem, adiantamentos
efetuados por franqueados seus conforme tabela abaixo:

Diz ser praxe no mercado em que atua, setor moveleiro com plantas industriais
espalhadas pelo País e com a comercialização por intermédio de rede de lojas
franqueadas, que as ordens de produção só sejam disparadas mediante pedidos
específicos firmados pelas franquias, ocorrendo, em geral, o pagamento
antecipado da mercadoria, acrescentando que:
Por conta desse procedimento - que, frise-se, é praxe no mercado moveleiro
- a Impugnante é obrigada a controlar, nas contas de passivo, diversos
adiantamentos efetuados pela sua extensa rede de clientes (franqueados ou
não), ocasionando uma constante e elevada movimentação nessas contas
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
14
Ressalta que tal prática evidencia que o saldo do passivo apresentado nos seus
livros contábeis corresponde a efetivos adiantamentos dos valores a serem
repassados pelos franqueados.
Pondera que, a despeito de o artigo 293, III, do RIR/2018 prever a imputação de
omissão de receita em face da manutenção no passivo de obrigações já pagas ou
inexigíveis ao fechamento do balanço, a simples constatação de passivo sem
pagamento, por si só, não tem o condão de evidenciar a existência de receita não
declarada por parte da contribuinte, sustentando ser necessária a busca de
elementos que a corroborem. Aduz que:
a lavratura dos autos de infração ora combatidos adveio somente do exame
superficial da escrituração contábil da Impugnante, sem que o trabalho de
campo tenha sido aprofundado no sentido de se aferir se as obrigações de
fato foram liquidadas nos exercícios seguintes.
é certo que a Ação Fiscal, se imparcial fosse, teria buscado maiores
elementos acerca do efetivo fluxo financeiro da Impugnante no período,
buscando nestes dados as informações de que necessitava para aferir a
suposta omissão de receitas por parte de sociedade, sob pena de restar
prejudicado o mecanismo da presunção.
Sobre a comprovação da veracidade do passivo, afirma se dar por intermédio de
documentos que demonstrem o cumprimento das obrigações em exercícios
posteriores, acrescentando não serem raras discussões acerca do valor a ser
restituído aos franqueados, que resultam, em alguns casos, em processos
judiciais. Assevera ter demonstrado, no curso da fiscalização, a origem, destino e
respectiva baixa na movimentação das obrigações lançadas na conta de
adiantamentos de clientes.
Quanto às glosas de despesas realizadas pela fiscalização, sintetiza assim as
premissas aplicáveis à dedutibilidade das despesas das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL tendo em vista o disposto nos artigos 299 do RIR/99 e 311 do RIR/2018:
(i) a usualidade, necessidade e normalidade devem ser analisadas
considerando-se que os atos praticados pela sociedade são corriqueiros
para sua atividade-fim; (ii) esse critério, contudo, não é absoluto, eis que as
despesas extraordinárias podem, dependendo da situação fática, atender
aos requisitos legais de dedutibilidade; (iii) as interpretações restritivas e
pautadas pelo subjetivismo não devem ser aceitas; e (iv) não cabe à
fiscalização ponderar a respeito da oportunidade dos atos negociais da
sociedade.
Na sequência, sustenta que as despesas relativas a aluguéis de imóveis ocupados
por franqueados estão abarcados pelo conceito de despesas necessárias, por ser o
modelo de franquias a “essência do sucesso da marca Ortobom”, acrescentado
que:
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
15
Além de consistir em melhor opção como forma para assegurar a
uniformização dos padrões das lojas, a garantia da rede de distribuição dos
seus produtos e, principalmente, a proteção dos pontos de venda (na linha
de outras grandes franquias, tal qual o McDonalds), a Impugnante
entendeu que seria necessária sua interferência direta na escolha dos
imóveis nos quais os franqueados se instalariam.
Em oposição ao modelo de aquisição direta dos imóveis ocupados pelas
franquias, como foi a estratégia da franqueadora americana
supramencionada, a Impugnante optou por celebrar os contratos de
locação dos pontos comerciais diretamente com os proprietários e,
posteriormente, efetuar a sublocação aos franqueados que ali iriam a se
estabelecer, nos termos do art. 3o da Lei n° 13.966/2019.
Afirma que a contratação do aluguel é realizada diretamente em seu nome, o que
considera suficiente para garantir a dedutibilidade das despesas. Justifica que os
franqueados são, por vezes, pequenos empreendedores que não dispõem de
garantias ou de capital suficiente para arcar com os custos. Pondera que, por ser o
responsável final pelo pagamento no caso de inadimplemento por parte dos
sublocatários, adotou o procedimento de arcar com o pagamento ante a
impossibilidade dos franqueados. Destaca que:
Ora, se o ponto comercial é essencial às atividades de ambas as pessoas
jurídicas -franqueadas e franqueadoras - resta cristalino que a assunção de
despesas de aluguéis de franqueados como medida para garantir sua
manutenção, bem como das benfeitorias dos imóveis com o objetivo de
garantir a identidade visual da marca, ambos configuram despesa mais do
que necessária às atividades comerciais da Impugnante.
Aduz não se tratar de liberalidade, ressaltando que sem a manutenção do ponto
comercial restaria inviabilizada a venda dos colchões produzidos e o recebimento
dos royalties dos franqueados, ou, ao menos, implicaria a perda substancial de
seu faturamento.
Defende que a dedutibilidade de uma despesa está vinculada ao seu potencial
para gerar receita tributável, ressaltando que os franqueados são as principais
fontes produtoras de receitas da sociedade.
Depreende do Parecer Normativo no 32/1981 que a usualidade e a normalidade
de uma despesa devem ser relacionadas à natureza do negócio e não à frequência
com que ela é dispendida.
Pondera que, no modelo de franquia que adota, é indispensável que os contratos
de aluguéis ocupados pelos franqueados via sublocação sejam firmados em seu
nome. Considera sob essa perspectiva que as despesas com locação glosadas
estão intrinsicamente ligadas à consecução de sua atividade-fim.
Aduz que as particularidades da operação franqueada não podem ser
desconsideradas, estando o desempenho econômico do franqueado diretamente
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
16
relacionado ao sucesso empresarial do franqueador. Entende ser desnecessária a
prévia obrigação contratual de assunção de despesas do franqueado pelo
franqueador.
Argumenta ainda que “a Autoridade Fiscal não logrou comprovar que as despesas
de aluguel assumidas pela Impugnante não foram, de fato, reembolsadas pelos
seus franqueados”.
Ressalta não haver discussão quanto à normalidade das despesas de aluguel para
qualquer negócio, defendendo que deverá ser “reconhecido que o pagamento da
locação para a manutenção dos pontos comerciais está intrinsecamente ligado à
consecução da atividade-fim da Impugnante, ou seja, a operacionalização das suas
vendas” com o cancelamento da glosa das despesas de aluguel.
No que tange à glosa de despesas com serviços prestados por pessoas jurídicas,
aduz que os documentos apresentados durante a ação fiscal, contratos de
prestação de serviço e notas fiscais, são hábeis e idôneos para justificar a
escrituração das despesas operacionais incorridas.
Pondera que, por ser sua atividade eminentemente fabril, necessita contratar
empresas de consultoria para prestação de serviço especializado nas áreas
comercial, financeira, de marketing, jurídica, de RH para a capacitação e
treinamento dos profissionais, administração estratégica dos contratos de
franquia, dentre outros, evitando a criação de departamentos internos para tanto.
Entende que tal fato por si só evidencia que os serviços foram efetivamente
prestados. Considera que a fiscalização não se desincumbiu do dever de provar a
infração, mas diz que vem trabalhando incessantemente para localizar toda e
qualquer documentação adicional, acostando por amostragem o seguinte:
(i) Contratos de Prestação de Serviços firmados com as empresas de
Consultorias (Doc. 06)
(ii) Notas Fiscais de Serviços emitidas pelas empresas de Consultorias; (Doc.
07)
(iii) Relação dos Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP de das
empresas de Consultorias (Doc. 08); e
(iv) Recibos de passagens e hotéis nos quais os funcionários das consultorias
ficaram instalados em diligências em favor da Impugnante. (Doc. 09)
Tece, em seguida, considerações sobre os serviços prestados por Pater
Consultoria e Participações e seus funcionários, Dilermando Bentes de Souza Neto
e André Luiz Fernandes Motta; por SDC Gestão Empresarial e seu funcionário
Paulo Victor Tisse Fritz.
Observa a respeito das despesas com royalties:
Embora o Decreto n.° 9.580/2018 (RIR/18) de fato condicione a
dedutibilidade dos royalties para fins de IRPJ à averbação do ato perante o
INPI, contrariamente, verificase que a norma regulamentada - utilizada
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
17
como fundamento para a exigência fiscal -qual seja, a Lei Federal n.°
4.131/1962 limita esse requisito às operações de pagamento de royalties
entre empresa BRASILEIRAS e as licenciadoras ESTRANGEIRAS.
Considera, por tal motivo, que o Decreto instituiu novo requisito sem fundamento
legal, não podendo ser validamente aplicada, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade. Transcreve entendimentos doutrinários neste sentido.
Defende que, de todo modo, as despesas devem ser deduzidas porque a
averbação junto INPI deve ser entendida como sendo a da “Marca Nominativa
Ortobom”, que está devidamente registrada em nome de Mercantil Vale dos
Arinos Ltda, acrescentando que:
Ademais, além de a marca em si (Ortobom) estar devidamente registrada
junto àquele órgão, o eventual descumprimento de requisito formal quanto
à averbação do contrato de cessão de uso da marca não tem o condão de
afastar a natureza jurídica do pagamento efetuado e, portanto, a
dedutibilidade dos royalties em questão, sob pena de violar o princípio da
substância sob a forma plenamente aplicável no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e, ainda, ensejando a bitributação dos referidos
valores, o que não se pode admitir.
No que se refere às despesas com brindes, sustenta a impugnante sua
dedutibilidade, asseverando que eles têm natureza de bonificações fornecidas aos
seus clientes, que preenchem os requisitos de necessidade, usualidade e
normalidade em sua atividade. Ressalta que os brindes promocionais estão
inseridos no contexto de “marketing de incentivo”, para melhoria da comunicação
com clientes, fornecedores, funcionários etc. Menciona o Parecer Normativo no
15/1976, do qual depreende que o conceito de brinde pressupõe que:
(i)seja destinado a promover a empresa e não necessariamente seus
produtos; (ii)seja distribuído gratuitamente; (iii) tenha valor baixo ou
nenhum valor comercial; (iv) tenha alguma utilidade; (v) represente índice
moderado em relação à receita bruta; e (vi)seja concedido a clientes e não
clientes.
Aduz que, com o artigo 13, VII, da Lei no 9.249/95, buscou o legislador vedar os
gastos incorridos com brindes por mera liberalidade, como um simples ato de
favor que não contribui para a atividade empresarial, nem com ela se vincula.
Questiona qual seria a liberalidade quando incorre, de fato, numa efetiva baixa de
estoque, para dispor gratuitamente de seus próprios produtos aos seus clientes,
almejando fidelizá-los e estimular futuras vendas.
Acrescenta que:
o próprio caput do art. 13 da Lei 9.249/1995 deixa claro que o ali
estabelecido deve ser conjugado com o art. 47 da Lei 4.506/1964 (que
estabelece os critérios gerais de dedutibilidade das despesas operacionais),
razão pela qual não há como se como sustentar que as despesas com
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
18
fornecimento gratuito de produtos a clientes não sejam necessárias para a
manutenção da fonte produtora da renda, pois são vitais para qualquer
empresa comercial promover as suas vendas e fixar a sua marca entre a
clientela.
como é usual no mercado em que atua, também adota a política de
fornecer aos seus principais clientes bonificações em mercadorias. Dessa
forma, beneficia seus clientes e ainda alavanca suas vendas e sua marca.
Além disso, vale dizer que, no que tange a regra geral de dedutibilidade de
despesas operacionais, o art. 54 da Lei 4.506/1964 admite a dedutibilidade,
para fins de IRPJ, das despesas com propaganda, quando forem
diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa.
Por fim, e conforme exposto em capítulos prévios, também prevalece na
jurisprudência do CARF o entendimento de que a interpretação dos
preceitos gerais de dedutibilidade não deve tender à subjetividade, de
forma que as decisões relacionadas à administração da sociedade não
podem ser relativizadas ou ficar sujeitas a critérios subjetivos das
autoridades fiscais.
Afirma que, no caso em tela, conforme documentação acostada em sede de
fiscalização (doc. 10), é possível verificar que os produtos destacados nas notas
fiscais como brindes/doações são justamente seus próprios produtos, tratando-se
de itens de menor valor (como travesseiros, saias para camas box) ou secundários
(como colchões infantis).
Esclarece que o vocábulo “brinde”, utilizado em notas fiscais, foi adotado por ser
nomenclatura comercial de unidades gratuitas de produtos, enquanto o CFOP
utilizado corresponde genericamente a brindes, bonificações ou doações. Diz
ainda que, adicionalmente às mercadorias bonificadas, existem despesas incluídas
no montante glosado que, em realidade, correspondem a meras remessas
referentes a resíduos e sucatas.
Contesta as glosas de despesas consideradas pela fiscalização como aplicações de
capital:
A despesa é devidamente comprovada pela nota fiscal de serviços n° 774
emitida por Gelar Refrigeração Ltda. e corresponde a serviço de instalação
de equipamento de arcondicionado. Mister observar que não há se falar em
aquisição do bem no caso em tela, tratando-se claramente de gastos
incorridas com a contratação de um serviço.
Tanto é verdade que a própria Fiscalização reconhece a despesa como
serviço ao afirmar que "ainda que a nota fiscal n° 774 se referisse apenas a
instalação do equipamento (ar-condicionado splitão 10 TR) igualmente
deveria ter sido ativada e não contabilizado diretamente como despesa".
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
19
Argumenta que o artigo 313 do RIR/2018 nada menciona acerca de “serviços de
instalação de bens” ou qualquer serviço como integrante do custo do ativo
imobilizado, defendendo tratar-se de despesa com contratação de serviço
devidamente comprovada.
No que se refere às despesas do grupo empresarial, considera incorreto o rateio
realizado pela fiscalização que não observou “as especificidades do porte (e
consequentemente da complexidade da operação) de cada uma”, tornando a
glosa indevida. Transcreve precedente do CARF para defender que rateio com
base no faturamento deveria ter sido adotado, requerendo o cancelamento do
crédito tributário sobre o montante glosado por utilização de critério inadequado
e contrário à jurisprudência.
Aponta falha no procedimento da fiscalização ao apurar o saldo de prejuízo fiscal
e de base de cálculo negativa de CSLL, por ter lançado mão da informação
prestada na ECF relativa ao anocalendário de 2015, desconsiderando os saldos
anteriores a 2017, que podem ser acessados pelo SAPLI.
Considera, com base em julgado do CARF, que a falta de consulta à base de dados
da RFB fulmina a pretensão fiscal.
Por fim, contesta a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, por
inexistência de base legal; ressalta estar rechaçando, pelos motivos expostos, os
lançamentos reflexos e protesta pela juntada de novas provas.

Tendo em vista que a Recorrente alega em sua defesa que a fiscalização
desconsiderou os saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL anteriores ao ano
de 2017 e que em consulta ao sistema e-SAPLI, efetivamente constam saldos referente ao período
mencionado pela defesa, a DRJ decidiu pela Diligência, (Resolução 106-000.435) de modo que que
a unidade de origem informasse os reais saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas
de CSLL, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de baixas por utilização dos saldos
registrados no e-SAPLI.
Em cumprimento a Resolução a unidade de origem apresentou informação fiscal
(fls. 3.295/3.298), tomando como ponto de partida 1o trimestre de 2014 (início do uso da ECF),
além do fato de que a análise da ECF demonstra que inexistiam saldos de prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores ao final do 1o trimestre de 2014
Ao final conclui que o lançamento deveria ser retificado, nos termos do quadro
comparativo n° 2, em função do quadro comparativo entre a autuação a título de compensação
indevida de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL e os saldos de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas a compensar existentes em cada trimestre:
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
20

A Recorrente apresentou manifestação ao final da Diligência (fls. 3.305/3.307),
onde repete o argumento da impugnação de que a autuação apresenta vício material decorrente
da falta de consulta à base de dados oficial da RFB.

Analisando a impugnação apresentada, a 4a TURMA/DRJ06 julgou e através do
Acordão 106-045.035, ementado da seguinte forma, deu publicidade à decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO LEGAL. A
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
caracteriza omissão de receita.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. A instituição de uma presunção
pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar que o fato
presumido não aconteceu.
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE, NORMALIDADE E USUALIDADE. Somente
serão dedutíveis na determinação do lucro real as despesas incorridas que
atenderem aos requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, cabendo ao
sujeito passivo comprovar que elas corresponderam à contrapartida de operações
que ensejaram o desembolso.
PAGAMENTOS DE DESPESAS DE TERCEIROS. LIBERALIDADE. Pelo fato de não
poderem ser consideradas como necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, não são dedutíveis as despesas de
responsabilidade de terceiros quando, por mera liberalidade, são arcadas pelo
sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE O patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem
de estar completamente separado do patrimônio de pessoas físicas e jurídicas
distintas, devendo cada pessoa jurídica, reconhecer independentemente as suas
variações patrimoniais pelo registro de receitas e de despesas próprias.
ATIVO PERMANENTE. CUSTO DE AQUISIÇÃO. Os gastos necessários à instalação
de um ativo imobilizado, que permitem colocá-lo em condições de uso, devem
compor seu custo de aquisição, e, portanto, devem ser ativados, a menos que o
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
21
custo de aquisição não seja superior a R$ 1.200,00 ou o bem tenha vida útil não
superior a um ano.
DESPESAS
INCORRIDAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. As despesas necessárias à atividade da empresa somente são
dedutíveis, para efeito da apuração do lucro real, quando estiverem lastreadas em
documentação hábil e idônea que comprove a efetividade e a regularidade das
operações, com a sua devida identificação e a perfeita discriminação dos serviços
prestados.
DESPESAS COM ROYALTIES. CESSÃO DE USO DE MARCA. DEDUTIBILIDADE. A
dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a
título de royalties pelo uso ou cessão de marcas somente será admitida a partir da
averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
BONIFICAÇÕES
COMERCIAIS
CONCEDIDAS.
DEDUTIBILIDADE. A concessão de bonificações em operações de natureza
mercantil, com o fito de manter fidelidade comercial e ampliar mercado, visando
aumento de vendas e possivelmente do lucro, é considerada despesa operacional
dedutível.
DESPESAS DO GRUPO EMPRESARIAL. RATEIO. Os critérios de rateio precisam estar
formalizados em instrumento firmado entre os intervenientes, e devem ser
razoáveis e objetivos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. EXTENSÃO LEGAL. Estende-se a glosa de despesas
indedutíveis à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei
no8.981, de 1995
DESPESAS
OPERACIONAIS.
A
legislação
tributária
somente
autoriza a
dedutibilidade de despesas que sejam necessárias para a realização das atividades
desenvolvidas pela empresa e que se revelem usuais ou normais em tais
atividades.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
OMISSÃO DE RECEITA. O valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
OMISSÃO DE RECEITA. O valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
22
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DECRETO. No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício, como parte
integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

As infrações relativas a despesas de brindes e compensação indevida de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL foram canceladas no julgamento de primeira
instância, sendo as demais infrações foram confirmadas pela DRJ.
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, a DRJ entende que
há previsão legal para sua cobrança, uma vez que a penalidade pecuniária compõe o crédito
tributário.
Com relação ao pedido para produção de provas e juntada de novos documentos, a
DRJ negou com base no art. 16, § 4°, do Decreto no 70.235, de 1972, tendo em vista a ausência de
força maior ou o fato ou a direito superveniente alegado destinar-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Com os cancelamentos efetivados, a autoridade julgadora apresentou os
demonstrativos de IRPJ e CSLL devidos em quadros ao final do Acordão

Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
23

Irresignada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário (fls. 3.385/3.458) onde
apresenta, em geral, os mesmos argumentos da impugnação, exceto por uma arguição de
nulidade por vício material e cerceamento do direito de defesa.
Aduz que há falhas em todo processo, especificamente alega que houve ausência
de fundamento legal na glosa dos valores pagos à título de royalties como despesa na
determinação do lucro real tributável, sob a alegação de que Contrato de Direito de Uso de Marca
firmado entre as partes não foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e
que essa exigência não esta baseada em legislação aplicável ao caso, e com isso fere o princípio da
ampla defesa da Recorrente, impossibilitando de refutar a autuação.
Não houve evolução nos argumentos em relação à impugnação para infração de
omissão de receitas pela manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi
comprovada.
Sobre o item “Glosas de despesas dedutíveis”, após o cancelamento da glosa de
despesas com brindes, permaneceram ainda sob discussão as seguintes glosas, consignadas no
item 3.2 do Recurso Voluntário:
3.2) DA INDEVIDA GLOSA DE DESPESAS DEDUTÍVEIS
Conforme se extrai do v. acórdão recorrido, as D. Autoridades Julgadoras
acataram o entendimento da Fiscalização reconhecendo como válida a glosa das
seguintes despesas da apuração do IRPJ e CSLL:
▪ Aluguéis de imóveis ocupados por franqueadas;
▪ Serviços prestados por pessoas jurídicas;
▪ Royalties (apenas em relação ao IRPJ);
▪ Despesas com imobilizado;
▪ Despesas do Grupo Empresarial.
Em todos os pontos acima, a Recorrente apresenta poucos argumentos adicionais
em relação à impugnação que serão enfrentados no voto.
A Recorrente reitera que é indevida a exigência de juros de mora sobre a multa
punitiva e ao final apresenta os pedidos:
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
24
4) DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto ao longo dos presentes autos, requerer a V.Sas. o
recebimento e conhecimento do presente Recurso Voluntário, para que,
preliminarmente, ante o incontestável defeito na motivação do lançamento
(elemento essencial para o lançamento fiscal), no que tange à indevida glosa das
despesas com royalties na apuração do lucro real, requer a Recorrente a
ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO, seja pelo VÍCIO MATERIAL
INERENTE AO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO ou pelo CERCEAMENTO DE DEFESA À
RECORRENTE, em frontal violação ao entendimento já exprimido por esse E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
No mérito, considerando o cancelamento apenas parcial da autuação originária –
atrelada às despesas com brindes e à compensação de prejuízos fiscais e de bases
de cálculo negativas de CSLL, que autorizou a redução parcial da exigência de IRPJ
e CSLL – mantendo os demais valores originalmente constituídos, requerer a
V.Sas.
que o presente Recurso Voluntário seja julgado PROCEDENTE para reformar o v.
acórdão no 106-045.035 – proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento/DRJ06, a fim de que seja TOTALMENTE cancelada
a presente cobrança, afastando, em definitivo, o suposto crédito tributário de
Imposto sobre Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), bem como de Contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), seja em
virtude das nulidades do auto de infração, seja em decorrência dos incongruentes
e insubsistentes fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal quando da
autuação originária.
Caso assim não se entenda, ao menos, requer seja afastada a incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício aplicada, uma vez que inexiste fundamento legal
para exigência dessa natureza.
No mais, a Recorrente requer que seja intimada da designação de data para o
oportuno julgamento e, protesta, em tempo, pela sustentação oral das razões
deste Recurso Voluntário.

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
25
Tendo tomado ciência do Acordão de Impugnação no dia 17/10/2023 por ciência
eletrônica no seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e apresentado o respectivo recurso
voluntário em 16/11/2023, logo o recurso é tempestivos e preenche os requisitos de
admissibilidade, dele portanto, tomo conhecimento.

Preliminar de Nulidade
Como descrito no relatório, a Recorrente adicionou a sua defesa uma arguição de
nulidade por uma suposta ausência de fundamento legal na glosa dos valores pagos à título de
royalties como despesa na determinação do lucro real tributável.
Para a Recorrente o enquadramento “único e exclusivo” no 3o do art. 355 do
RIR/99 e no 3o do art. 365 do RIR/2018 para a glosa das despesas de royalties devido à ausência de
registro junto ao INPI do Contrato de Direito de Uso de Marca firmado entre as partes não
justificaria a glosa da despesa.
Além disso, aduz que essa ausência de fundamentação aplicável ao caso feriu o
princípio da ampla defesa da Recorrente, impossibilitando de refutar a autuação
Assim dispõe os artigos supracitados:
Decreto 3000/99
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da
receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado
o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e Lei no
4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o).
(...)
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes
ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva
transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será
admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da
averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei no 9.279,
de 14 de maio de 1996. (Griffou-se)

Decreto 9.580/2018
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
26
Art. 365. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da
receita líquida (Lei no 3.470, de 1958, art. 74; Lei no 4.131, de 1962, art. 12, caput;
e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o).
(...)
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de patentes ou
por uso ou cessão de marcas, e a título de remuneração que envolva transferência
de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes,
projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da
averbação do ato ou do contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da
averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma estabelecida na
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 ( Lei no 4.131, de 1962, art. 12 ). (Griffou-se)
Para a Recorrente, apesar da condição de dedutibilidade dos royalties para fins de
IRPJ à averbação do ato perante o INPI, contudo, estando os artigos dos decretos tem por regra
matriz o art. 12 da Lei 4.131/62, e o entendimento da Recorrente é que a averbação é apenas para
operações de pagamento de royalties entre empresas brasileiras e as licenciadoras estrangeiras,
conforme trecho abaixo do Recurso Voluntário:
Ou seja, diferentemente do que entende a Autoridade Fiscalizadora, e confirma o
v. acórdão recorrido, não há na Lei Federal no 4.131/1962 determinação que
autorize a exigência do registro do contrato de licença no INPI quando o
licenciado e o beneficiário são pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. (Griffou-
se)
Pois bem,
Para a dedutibilidade de royalties no IRPJ, realmente foram incluídas as duas leis em
discussão, sendo uma no caput (Lei 4.131/62) e a outra no § 3o (Lei 9.279/96), contudo cada uma
delas aborda um determinado aspecto da operação.
A Lei 4.131/62, conhecida como a Lei de Capitais Estrangeiros, disciplina a aplicação
do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e é aplicada quando envolve partes
estrangeiras e a Lei 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, regula os direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial.
Estando as duas empresa dentro do Brasil, logo, não está se tratando de remessa de
valores para o exterior, não se aplicando as regras da Lei 4.131/62, de modo que as regras da Lei
9.279/96, que expressamente determina que a dedutibilidade dos valores pagos somente terá
efeito “a partir da averbação do ato ou do contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da
averbação”, deve ser seguida, bem como outras determinações prevista na lei.
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
27
Em relação a “terceiros interessado”, previsto no art. 140 da Lei 9.279/96, apesar da
respeitável citação de ilustre doutrinador contrário a qualificação do fisco como terceiro, entendo
que permanece a obrigação de registro do contrato junto ao INPI,
Desta forma, não assiste razão a Recorrente na sua arguição de nulidade, não se
sustentando a alegação de ausência de fundamento legal capaz de suportar a glosa dos valores
pagos.
É certo que o lançamento tributário pode e deve ser objeto de declaração de
nulidade quando for inexistente, insuficiente ou obscura a motivação do ato administrativo,
impedindo ou dificultando a compreensão, pelo sujeito passivo, do ilícito que lhe está sendo
imputado pela fiscalização.
Isso, entretanto, não se deu no caso dos presentes autos
De fato, como se depreende da impugnação e do recurso voluntário, a Recorrente
compreendeu perfeitamente o ilícito que lhe foi imputado, tanto é assim que se defendeu a
contento, não caracterizando afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Diante do exposto, voto por indeferir a preliminar suscitada pela defesa

Mérito
Superada a preliminar apresentada no Recurso Voluntário, passa-se a análise das
razões de mérito invocadas pelo contribuinte, antes contudo deve-se ressaltar que foram
canceladas no julgamento de primeira instância as infrações abaixo listadas, sem que houvesse a
interposição de recurso de ofício, tornando as matérias incontroversas:
2.7 Falta de adição ao lucro líquido de despesas indedutíveis com brindes,
2.8 Compensação indevida de prejuízo fiscal de exercícios anteriores, e
2.9 Compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL de
exercícios anteriores
Desta forma, a lide se resume a demais infrações relativas a despesas consideradas
indedutíveis, descritas no item 2 do Relatório Fiscal:
2.1 Despesas indedutíveis com serviços não comprovados
2.2 Dedução indevida de despesas com royalties
2.3 Manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi
comprovada
2.4 Falta de adição ao lucro líquido de despesas indedutíveis com aluguéis
2.5 Dedução indevida de despesas do grupo empresarial
2.6 Aplicações de capital indevidamente contabilizadas como despesas
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
28
Passo ao julgamento de cada ponto em tópicos específicos, conforme os
argumentos da defesa.

Despesas indedutíveis com serviços não comprovados
Em auditoria nas contas de resultado: "3.5.1.09.13.11-0 - SERV PROF PJ RJ DESP
VEND" e "3.5.2.06.13.11-0 - SERV PROF PJ RJ DESP ADM, a fiscalização discriminou alguns
lançamentos para maiores detalhamentos (Quadro 1 – fl. 2.386).
No Relatório Fiscal são detalhados aspectos relacionados a vinculação com a
Recorrente dos sócios das empresas selecionadas (Quadro 2 – fl 2.387), destacando que as
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) apresentada por essas empresas
constam como clientes apenas empresas do Grupo Ortobom (Quadro 3 – fl. 2.388).
Com acesso aos Contratos de Prestação de Serviços, a fiscalização identificou que
diversas empresas foram contratadas para executar as mesmas atividades, porém a descrição dos
serviços no objeto do contrato foi feita de forma genérica.
Em relação as Notas Fiscais, a fiscalização constatou inconsistências na descrição
dos serviços, citando o exemplo:
Para exemplificar, de acordo com o contrato, a Schmidt Consultoria e
Participações Ltda. deveria fazer "Prestação contínua de serviços consultoria de
publicidade", mas, conforme as notas fiscais, prestou "Consultoria de compras".
(Griffou-se)
Diante das inconsistências e divergências, a fiscalização intimou a Recorrente
(Termo de Intimação Fiscal no 23 – fls. 508/526) a apresentar documentos que demonstrassem
que os serviços foram efetivamente prestados, principalmente devido a forma genérica como foi
descrito nas notas fiscais.
Foram feitos os seguintes questionamentos:
a. Descrever detalhadamente os serviços prestados.
b. Informar quem (nome das pessoas, CPF e vínculo com a prestadora) prestou os
serviços.
c. Informar se os serviços foram prestados esporádica ou continuadamente e qual
a periodicidade.
d. Com que periodicidade eram realizadas reuniões com a fiscalizada, onde
(endereço) eram realizadas, quem participava (nome das pessoas e vinculação
com a fiscalizada) e de que forma (presencial, remotas, por vídeo conferência,
etc.) eram feitas as reuniões.
e. De que forma (relatórios, verbalmente etc.), para quem e com qual
periodicidade eram apresentadas as conclusões dos serviços para a pessoa
jurídica fiscalizada.
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
29
f. Apresentar documentação (relatórios, atas de reuniões, troca de mensagens,
etc.) que comprove que os serviços a que se referem as despesas do quadro
anterior foram efetivamente prestados.
g. Se for o caso, apresentar esclarecimentos adicionais que julgar pertinentes.
Os esclarecimentos foram considerados insuficientes e mesmo após DILIGÊNCIAS
em todos os prestadores de serviço, as lacunas não foram sanadas de modo que ao final, a
fiscalização conclui:
2.1.7 Irregularidade Fiscal Constatada
Na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, somente são dedutíveis
as despesas usuais, normais e necessárias para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa, conforme estabelece o art. 299 do
RIR/99 e o art. 311 do RIR/2018.
No caso de despesas com prestação de serviços, para que se possa atestar o
atendimento desses requisitos não basta a apresentação de contratos e/ou notas
fiscais que descrevem de forma genérica os serviços prestados, mormente
quando existe vinculação entre o tomador dos serviços e os prestadores.
Diante disso, na presente fiscalização, tanto a fiscalizada como as prestadoras de
serviços, foram intimadas a apresentar documentação probatória da realização
dos serviços e a responder questionamentos formulados com o intuito de
detalhar a natureza desses serviços. Tudo isso, de forma a possibilitar a avaliação
da necessidade das despesas para a fiscalizada. Entretanto, nem os documentos
não foram apresentados nem os quesitos formulados foram respondidos.
Assim, restou caracterizada irregularidade fiscal ora denominada DESPESAS
INDEDUTÍVEIS COM SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS em função da falta de
apresentação de esclarecimentos e documentos que demonstrassem a natureza e
a efetiva prestação dos serviços, não permitindo que se atestasse tratar-se de
despesas necessárias às atividades da fiscalizada nos termos do art. 299 do RIR/99
e do art. 311 do RIR/2018. (Griffou-se)

Em sua defesa, a Recorrente ressalta o fato de a fiscalização relatar que as despesas
foram efetuadas com empresas que apresentavam algum vínculo familiar, alega que esse fato não
desabona as despesas incorridas, além do mais, essa situação não foi utilizada com fundamento
para glosa e por isso não se aprofundou nesse aspecto na sua defesa.
Discorre sobre a importância de consultorias para expansão de negócios,
notadamente seu caso, onde há uma ausência de departamentos internos que supram
necessidades especificas gerencias, principalmente pelo fato de ser uma indústria “iminentemente
fabril”.
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
30
Ressalta que nesses casos o ônus da prova é da fiscalização, tendo a autoridade
fiscal se desincumbido do dever de provar a infração.
Afirma que a DRJ não se aprofundou na análise das provas e esclarecimentos
apresentados em sede de impugnação e reapresenta os documentos em sede recursal.
Aduz que “a exigência de comprovação tem de guardar proporção com o objeto a
ser provado”, e que todos os esforços, desde o período de fiscalização, são no sentido de provar a
veracidade da despesa escriturada.
Pois bem,
Inicialmente, convém esclarecer que concordo com o argumento da Recorrente de
que a presença de vínculo familiar em prestadoras de serviço não desabonam a despesa, desde
que estejam acompanhadas de outras provas da efetiva prestação do serviço.
Dito isso, passemos a análise dos argumentos e documentos apresentados pela
Recorrente que foram afastados pela DRJ sob a alegação de que eram insatisfatórios como prova
de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, bem como as notas fiscais não
discriminaram devidamente os serviços executados, não permitindo a verificação do cumprimento
dos requisitos exigidos pelos artigos 299 do RIR/1999 e 311 do RIR/2018 – de necessidade, de
usualidade e de normalidade das despesas incorridas
É certo que o art. 299 do RIR/99 (art. 311 do RIR/2018) autoriza a dedução de
despesas necessárias a transações e operações inerentes às atividades realizadas pelo
contribuinte, contudo, quando havendo questionamento por parte da autoridade fiscal, cabe ao
contribuinte comprovar a ocorrência e as características das despesas registradas e por ele
deduzidas, validando a redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Adicionalmente ao art 299 e 311, deve-se ter atenção a determinação de
observância da legislação comercial e fiscal da escrituração, mantendo em ordem os livros
documentos e papéis relativos à sua atividade, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes.
Nesse sentido, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados desde que comprovados por documentos
hábeis.
No ponto, compulsando os documentos apresentados à fiscalização, bem como os
anexados na fase de impugnação (trecho abaixo):
Assim sendo, uma vez que são hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos
os meios de prova admitidos em direito (art. 332 do Código de Processo Civil), a
Impugnante pede vênia para apresentar a seguinte documentação adicional
localizada, acostada por amostragem, apta a comprovar a efetividade dos serviços
prestados:
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
31
(i)
Contratos de Prestação de Serviços firmados com as empresas de
Consultorias (Doc.05)
(ii) Notas Fiscais de Serviços emitidas pelas empresas de Consultorias;
(Doc.06)
(iii) Relação dos Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP de das empresas
de Consultorias (Doc.07); e
(iv) Recibos de hotéis nos quais os funcionários das consultorias ficaram
instalados em diligências em favor da Impugnante. (Doc.08)
Constato que todos guardam relação com as despesas escrituradas e, além disso,
corroboro com o argumento apresentado pela Recorrente no Recurso Voluntário no sentido de
que a exigência de comprovação deve ser proporcional ao objeto a ser provado, ademais, não
houve questionamento da veracidade dos documentos apresentados.
Sobre o quesito das despesas serem usuais/normais e necessárias a atividade da
Recorrente e a manutenção da fonte produtora (requisitos subjetivos), não resta dúvida que
assessorias e consultorias possuem a especialização necessária em suas áreas de atuação, bem
como podem modificar o rumo do desempenho de uma empresa.
A Recorrente apresenta exemplo de CIRCULAR INTERNA (CI), que eram emitidos
pelas empresas de consultoria visando a padronização de procedimentos, sendo que esses
documentos passaram a integrar o portal do Grupo Ortobom, conforme exemplo de prints de
telas anexadas ao Recurso Voluntário

Com isso, formei convencimento de que as despesas, em princípio, são razoáveis e
estão em consonância com as atividades da empresa e de acordo com a legislação, razão pela
qual, dou procedência ao Recurso Voluntário em relação a esse item

Dedução indevida de despesas com Royalties
Com acesso a ECD, a Fiscalização identificou despesas na conta 3.5.2.06.13.11-0 -
SERV PROF PJ RJ DESP ADM, com histórico de NFs emitidas pela empresa: MERCANTIL VALE DO
ARINOS LTDA.
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
32
Ao ser questionada, a Recorrente respondeu que os valores pagos eram referentes
a royalties, apresentando os "Contrato de Direito de Uso de Marca" para uso da nominativa
ORTOBOM e que os citados contratos NÃO haviam sido averbados no INPI.
A informação da não averbação foi confirmada em diligência junto a Mercantil Vale
do Arinos Ltda.
Como a averbação é uma exigência legal para dedutibilidade de despesas de
royalties pelo uso de marcas, a fiscalização procedeu a glosa.
Nesse ponto, a Recorrente retorna a discussão sobre a nulidade, pois no seu
entendimento, a regra para averbação se limita a transações com empresa estrangeiras e como os
contratos foram firmados entre empresas nacionais não há essa obrigatoriedade para usufruir da
dedutibilidade da despesa na apuração do IRPJ.
No Recurso reforça a sua tese em função da promulgação da Lei 14.596/2023 que
trata da sistemática de preços de transferência e que revogou os artigos 12 e 13 da Lei n.
4.131/1962 e reafirma:
Resta evidente, portanto, que a exigência do registro no INPI, somente se
aplicaria a operações de royalties com beneficiários residentes no exterior.
(Griffou-se)
Como já esclarecido no voto em relação a nulidade, as leis Lei 4.131/62 e Lei
9.279/96, tratam de situações distintas, sendo que no caso da Recorrente, estando as duas
empresas no Brasil, há que se seguir o regramento da Lei 9.279/96, conhecida como Lei de
Propriedade Industrial, regula os direitos e obrigações relativos a propriedade industrial
Dessa forma, acertada a decisão da DRJ na manutenção da glosa pelo
descumprimento de regra prevista no § 3° do art. 355 do RIR/99, quanto no art. 365 do RIR/2018.
A autoridade fiscal destaca no Relatório Fiscal o art. 140 da Lei 9.279/96, que mais
uma vez determina a averbação do contrato junto ao INPI para produção de efeitos junto a
terceiros.
Lei no 9.279/96
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza
efeitos em relação a terceiros.
§ 1o A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua
publicação.
Em relação a princípio da legalidade, a Recorrente aduz que os Decretos que
estabeleceram o Regulamento do Imposto de Renda extrapolaram suas atribuições ao estabelecer
regras que não se encontram nas Leis matrizes.
Ocorre que o próprio texto do Regulamento, expressamente remete à Lei 9.279/96
exigindo a averbação dos contratos no INPI para fins de dedutibilidade do IRPJ.
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
33
Ademais, alegações de ilegalidade de dispositivos de Decretos devem ser afastadas
pela impossibilidade de o julgador administrativo, integrante de órgão inserido na estrutura do
Poder Executivo, deixar de seguir os instrumentos normativos editados pelo Chefe deste Poder e
que estejam em plena vigência.
A Recorrente alega ainda que as despesas foram consideradas válidas para dedução
na apuração da CSLL, tendo em vista o não questionamento pela fiscalização da necessidade do
dispêndio, conforme trecho abaixo da peça recursal:
Primeiramente, cumpre destacar que, ao contrário das demais despesas retro
elucidadas, a Autoridade Fiscal NÃO está questionando a necessidade do
dispêndio incorrido pela empresa. Isso porque referidos valores foram
devidamente deduzidos da apuração da CSLL, não havendo constituição de
crédito tributário em relação a esse ponto, ou seja, em nada fora mencionada a
base de cálculo da CSLL.
Por conseguinte, embora a D. Autoridade Fiscal tenha reconhecido que a despesa
é necessária à empresa para fins de apuração da CSLL, as despesas com royalties
pagos pela ora Recorrente à empresa brasileira Mercantil Vale do Arinos foram
consideradas indedutíveis para fins de determinação do lucro real, uma vez que
o Contrato de Direito de Uso de Marca firmado entre as partes, em 01/02/2019,
não foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o que
não se pode admitir. (Griffou-se)
Em relação a esse ponto, cito o Acordão 9101-006.419 de relatoria do I. Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
MÉRITO
No que se refere ao mérito, cumpre-nos de início aduzir que o disposto no art. 57
da Lei no 8.981/95 não criou uma identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e
a CSLL, nem a qualquer outro critério componente da regra de incidência de cada
um desses tributos, como alíquotas, sujeitos passivos, coordenadas geográficas de
aplicação (como a tributação internacional pelo modelo territorial ou universal),
etc.
O artigo diz respeito a regras específicas e não integradoras do núcleo normativo
da incidência, isto é, aquelas relativas a definição dos períodos (trimestral ou
anual) e atinentes ao pagamento, como vencimento, número de quotas, taxa de
juros, etc.
Esse entendimento já foi firmado em inúmeros julgados do CARF, sobre os mais
variados temas. Cito, a título exemplificativo, o AC 9101-003.424, de 06/02/2018,
por maioria de votos por “7 x 1”, cuja ementa transcrevo abaixo:
CSLL. COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. BEFIEX. TRAVA 30%. LIMITE
LEGAL.
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
34
Ausente previsão legal específica autorizando a compensação integral de
base negativa (CSLL), quanto às empresas industriais titulares de Programas
Especiais de Exportação (BEFIEX), é mantida a glosa da compensação acima
do limite legal no percentual de 30% (trinta por cento) do lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões. Não há identidade entre a base de
cálculo do IRPJ e CSLL, nos termos do artigo 57, da Lei no 8.981/1995.
O Imposto de Renda, tal qual o conhecemos, completou, neste ano de 2022, 100
(cem) anos de existência no Brasil. Ainda hoje aplicamos regras editadas há várias
décadas. Já a Contribuição Social sobre o Lucro é mais recente, uma vez que a
própria competência para a instituir só foi introduzida no cenário nacional pela
atual Constituição Federal de 1988. Desse modo, as leis antigas do IRPJ que
dispensavam tratamento distinto da contabilidade comercial, cujas regras são de
direito comercial, não se aplicam à CSLL, quando ainda em vigor sem terem sido
atualizadas para prever o mesmo tratamento à contribuição. Na verdade, mesmo
leis publicadas alguns anos após a CF e à própria criação da CSLL costumavam
tratar apenas do IRPJ e serem omissas quanto à CSLL. Esse cenário perdurou até
1995. Desde então, é raro encontrarmos leis que dispensem tratamentos
exclusivos para o IRPJ, exceto a concessão de benefícios fiscais. Estes, quase
sempre, são apenas atinentes ao IRPJ.
Assim, em face do primado da legalidade, não se pode transpor para a CSLL as
regras do IRPJ, sem previsão legal. É o caso aqui tratado. As restrições de
dedutibilidade de despesas com royalties por diplomas legais bem longevos (Lei
no 4.506/1964, Lei no 3.470/1958, Lei no 4.131/1962, art. 12, caput, Decreto-Lei
no 1.730/1979 e Lei no 8.383/1991), cujos dispositivos estão reunidos nos art. 363
e 365 do RIR/2018 (art. 353 e 355 do RIR/1999, então vigente), que abaixo
transcrevo:
Art. 363. Não são dedutíveis ( Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo
único, alíneas “c” ao “g” ):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou a dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de bem
ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que
constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no País de empresa com sede no exterior, em benefício
de sua matriz; e b) pagos pela sociedade com sede no País a pessoa com
domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do
seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;
IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
35
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
ou b) cujos montantes excedam os limites periodicamente estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou
produtos, de acordo com o grau de sua essencialidade e em conformidade
com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior; e V -
os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados
a beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
ou b) cujos montantes excedam os limites periodicamente estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou
produtos, de acordo com o grau da sua essencialidade e em conformidade
com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.
Parágrafo único. O disposto na alínea “b” do inciso III do caput não se aplica
às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de
dezembro de 1991, sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados os
limites e as condições estabelecidos pela legislação em vigor ( Lei no 8.383,
de 1991, art. 50 ).
(...)
Art. 365. As somas das quantias devidas a título de royalties pela
exploração de patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria ou
de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite
máximo de cinco por cento da receita líquida (Lei no 3.470, de 1958, art. 74 ;
Lei no 4.131, de 1962, art. 12, caput ; e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art.
6o ).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, por ato do Ministro de
Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções
a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades
reunidos em grupos, de acordo com o grau de essencialidade (Lei no 4.131,
de 1962, art. 12, § 1o) .
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties por
exploração de patentes de invenção, uso de marcas de indústria e de
comércio, e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
que não satisfizerem às condições previstas neste Regulamento ou
excederem os limites a que se refere este artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, art. 12 e art.
13) .
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de
patentes ou por uso ou cessão de marcas, e a título de remuneração que
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
36
envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados)
somente será admitida a partir da averbação do ato ou do contrato no INPI,
obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais
prescrições pertinentes, na forma estabelecida na Lei no 9.279, de 14 de
maio de 1996 ( Lei no 4.131, de 1962, art. 12 ).
Essas previsões jamais foram legalmente estendidas para a CSLL, o que nos leva
a concluir que a esta contribuição não se aplicam.
Para além disso, é importante destacar que a própria Receita Federal do Brasil
adota atualmente o mesmo entendimento.
A Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017, reúne o entendimento da Receita
Federal acerca dos principais regras relativas atinentes ao IRPJ e à CSLL. O seu
anexo I traz uma vasta lista de valores que devem ser, no entendimento do
referido órgão, adicionados à base de cálculo dos dois tributos. No item A. 186,
constam as mais variadas despesas com royalties que devem ser adicionadas, nos
termos da legislação tributária, à base de cálculo do IRPJ, mas não na base de
cálculo da CSLL. É bem verdade que se trata de um simples “não”, numa célula
desse anexo, o que poderíamos até cogitar, eventualmente, como um erro.
Nada obstante, esse entendimento consta de Solução de Consulta COSIT no 310,
também de 2017, em que se faz referência expressa à IN 1700. Abaixo, reproduzo
trechos da ementa em que constam tratamentos distintos para o IRPJ e para a
CSLL, bem como uma parte da fundamentação do referido ato normativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
ROYALTIES. PAGAMENTOS A SÓCIOS. DESPESA NECESSÁRIA. DEDUÇÃO.
As importâncias pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior a título
de royalties são dedutíveis, para fins de apuração do resultado ajustado,
quando se constituir despesa necessária à atividade da empresa.
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ROYALTIES. PAGAMENTOS A SÓCIOS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas.
(...)
19. Conforme informado, a empresa beneficiária dos pagamentos a título
de royalties é sócia da consulente fonte pagadora, mas não mantém, direta
ou indiretamente, controle do capital com direito a voto desta. Tal situação
se enquadra na hipótese descrita no inciso I do art. 353 do RIR/1999,
restando, portanto, que o valor pago é indedutível para fins de apuração do
lucro real. No entanto, essa conclusão não é transferível à CSLL.
(...)
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
37
20. Ademais, salienta-se que o item 99 do Anexo I – Tabela de Adições ao
Lucro Líquido da IN RFB no 1.700, de 2017, deixa claro que o limite de
dedutibilidade aplicável, nos casos previstos na legislação, ao IRPJ não se
aplica à CSLL.
Aqui, vale apenas mencionar o item 99 corresponde ao anexo I na época vigente.
Hoje, esse item, tal qual já nos referimos, é numerado por A.186 no atual anexo I.
Outro ponto, suscitado na defesa foi a alegação de que a “Marca Nominativa
Ortobom” está devidamente registrada em nome da licenciadora, a empresa Mercantil Vale dos
Arinos LTDA e por isso está plenamente observada as condições impostas pelo §3o do art. 355 do
RIR/1999 e §3o do art. 365 do RIR/2018, e nas suas palavras: “devendo ser reconhecida a
dedutibilidade das despesas com royalties incorridas pela Recorrente”.
Mais um equívoco na interpretação da legislação por parte da Recorrente, a
exigência para dedutibilidade está na averbação do contrato de cessão de uso de marca, sendo
confirmado pela própria Recorrente em resposta ao Termo de Intimação n° 15 (fls. 1.564/1.565)
que não houve o cumprimento dessa providência
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto, devendo ser
mantida a glosa das despesas de royalties

Manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada
A fiscalização procedeu a glosa de despesas escrituradas na conta do passivo:
2.01.01.05.01.001-0-ADTO DE CLIENTES RJ, tendo em vista a falta de comprovação da exigibilidade
por parte da Recorrente de saldo credor na data de 31/12/2019.
Nos casos de saldo credor sem comprovação da exigibilidade, a legislação
determina que fica caracterizada uma presunção de omissão de receita nos termos do art. 40 da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita
Logo, como se trata de uma presunção legal, há a inversão do ônus da prova,
devendo o contribuinte comprovar a improcedência da presunção.
A Recorrente alega que todos os documentos que afastariam a presunção foram
apresentados no curso da fiscalização e mesmo assim, foram desconsiderados pela autoridade
fiscal, bem como pelas autoridades julgadoras da DRJ.
Alega que diversos lançamentos no razão da conta de adiantamento registram os
depósitos bancários efetuados pelos franqueados e com isso, estaria comprovada a exigibilidade
das obrigações, afastando a presunção de omissão de receitas.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
38
Aduz que a fiscalização deveria aprofundar a investigação no “efetivo fluxo
financeiro da Recorrente no período”, de modo a obter maiores detalhes sobre as operações.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida. Peço vênia para transcrever a parte do
voto da decisão recorrida que trata desta matéria, adotando-a como fundamento para decidir
Manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada A
presunção de omissão de receitas caracterizada pela contabilização no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo sujeito passivo encontra-
se positivada no artigo 40 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de
receita.
Tratando-se de uma presunção legal, compete exclusivamente ao sujeito passivo
o ônus de demonstrar sua improcedência.
No presente processo, constatou a fiscalização a existência de saldo credor na
conta do passivo “2.01.01.05.01.001-0-ADTO DE CLIENTES RJ”, cuja exigibilidade
não foi devidamente comprovada pela fiscalizada. Intimada a informar, para os
maiores credores as obrigações contabilizadas naquela conta, a data em que a
obrigação havia sido reconhecida no passivo; o valor da obrigação; a data do
vencimento/exigibilidade da obrigação, bem como a apresentar documentação
que demonstrasse sua exigibilidade em 31/12/2019, a contribuinte encaminhou
documentos e esclarecimentos para demonstrar a composição de dois únicos
lançamentos contábeis (os mesmos mencionados na impugnação), a respeito dos
quais a autoridade fiscal fez as seguintes observações:
Ao analisar os extratos apresentados, verificamos o registro de diversas
operações (depósitos, TED, transferências, etc) a "crédito" na conta
bancária e que totalizam os valores contabilizados em 08/MAI/2019 e em
13/MAI/2019.
Entretanto, a maior parte das operações retratadas nos extratos bancários
sequer permite que se identifiquem quem seriam os supridores dos recursos,
na medida em que há a indicação de terem sido feitos pelo "próprio
favorecido', ou seja, os depósitos/transferências teriam sido feitos pela
própria fiscalizada.
Ademais, mesmo em relação àquelas operações bancárias que identificam o
supridor dos recursos depositados/transferidos (franquias da fiscalizada), a
documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que a
obrigação decorrente do suprimento se mantinha no passivo em
31/DEZ/2019.
Portanto, os parcos documentos apresentados (extratos bancários e razão
contábil) somente comprovam o ingresso de recursos em conta bancária
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
39
mantida pela fiscalizada junto ao Bradesco sem, entretanto, na maior parte
das operações, permitir identificar o supridor dos recursos nem demonstrar
que as obrigações decorrentes compunham o saldo credor da conta contábil
do passivo sob análise em 31/DEZ/2019.
Percebe-se assim que não foram apresentados elementos que atestassem a
exigibilidade dos valores registrados na conta do passivo em questão.
Em sua defesa, afirma a impugnante ser praxe no setor em que atua a
comercialização por intermédio de lojas franqueadas, com pagamento antecipado
da mercadoria, dizendo ser assim constante e elevada a movimentação nas contas
de passivo respectivas, pelo que entende estaria evidenciado o saldo presente nos
seus livros contábeis. Aduz ter havido exame superficial de sua escrituração
contábil pela autoridade fiscal, sem buscar “aferir se as obrigações de fato foram
liquidadas nos exercícios seguintes”.
Em se tratando de uma presunção legal, mostra-se inteiramente descabida a
pretensão da impugnante de imputar à autoridade fiscal o dever de verificar a
liquidação das obrigações em tela em exercícios futuros. Caberia tão somente a
ela apresentar elementos que demonstrassem de forma indubitável a efetividade
dos valores registrados na conta do passivo questionada, bem como sua eventual
liquidação nos exercícios posteriores, de modo a justificar a manutenção de
valores em aberto no período auditado, obrigação da qual a impugnante não se
desincumbiu minimamente, buscando apenas transferi-la para fiscalização.
Ademais, como relatado pelo autor do feito, não se identifica na escrituração da
empresa qualquer lançamento de baixa de adiantamentos feitos pelas franquias,
seja por devolução de recursos às franquias, seja em virtude de emissão de notas
fiscais de vendas:
Ao contrário, os lançamentos a débito da conta do passivo se referem à
quitação de débitos para com fornecedores e prestadores de serviços, não
tendo relação com clientes e/ou franquias.
Deste modo, nenhuma ressalva deve ser feita ao lançamento neste ponto
A presunção legal prevista no art. 40 da Lei 9.430/96 prevê a inversão do ônus da
prova, não faz sentido a alegação de necessidade de aprofundamento pela fiscalização nos
registros bancários de modo a comprovar que a exigibilidade foi quitada.
Como bem colocado pela DRJ, a fiscalização no processo de auditoria nos registros
contábeis, não identificou nenhum lançamento de baixa dos citados adiantamentos feitos pelas
franquias, que de alguma forma, comprovariam a devolução dos recursos adiantados pelas
franquias.
O que se observa nesse ponto é que a Recorrente perdeu a oportunidade de
robustecer a sua prova em sede de recurso voluntário ou mesmo refutar a fundamentação da DRJ,
contentando-se a repetir em sede recursal as mesmas alegações impugnatórias.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
40
Desta forma, deve ser mantida a decisão recorrida, impondo-se a sua ratificação em
relação à manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada.

Falta de adição ao lucro líquido de despesas indedutíveis com aluguéis
Continuando a auditoria, a fiscalização verificou lançamentos no valor total de R$
45.657.296,49 no período de JUL/2017 a DEZ/2019 à débito nas seguintes contas contábeis
relacionadas à aluguéis:
 3.5.1.02.13.01 – ALUGUEIS RJ DESP VENDAS,
 3.5.1.09.13.08-0 – DESP LEGAIS RJ DESP VENDA, e
 3.5.1.09.13.16-0 – ALUGUEIS PESSOA FISICA
Ao ser questionada sobre a natureza das despesas, a Recorrente informou que se
tratava de aluguéis das franquias, indicando que a despesa se referiam imóveis onde as franquias
estavam desenvolvendo suas atividades de venda, ou seja, não era o local onde a Recorrente
desenvolvia suas atividades.
Foram apresentados os contratos de locação firmados entre a Recorrente
(locatária) e os proprietários dos imóveis (locadores), e os contratos de sublocação desses
mesmos imóveis firmados entre a Recorrente a as franquias.
A Recorrente apresentou um demonstrativo da sistemática de contabilização,
tomando como exemplo a lona no Shopping Center Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro:
1) O total do aluguel do imóvel no período (JUL/17 a DEZ/19) foi de R$
2.321.324,91,
2) O montante reembolsado (repassado) pela franquia foi de R$ 1.869.751,44,
3) As despesas contabilizadas pela fiscalizada totalizaram R$ 451.573,47,
Em confronto com a ECD, a fiscalização constatou a escrituração de R$ 1.158.375,27
para o fato contábil descrito pela Recorrente, ou seja, um valor superior ao informado de R$
451.573,47, além de identificar que em alguns meses houve o reembolso (repasse) total do
aluguel e em outros meses o reembolso foi parcial.
A despeito da análise do demonstrativo, que era específico de um determinado
imóvel, a fiscalização ainda identificou que a Recorrente escriturou como despesa própria,
aluguéis de imóveis (lojas) ocupadas por franqueadas.
Diante dos esclarecimentos prestados, a fiscalização descreveu no Relatório Fiscal a
sistemática adotada pela Recorrente em relação aos pagamentos de aluguéis das lojas
franqueadas:
a) Os imóveis foram alugados pela fiscalizada mediante contratos de locação
celebrados com os proprietários dos imóveis;
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
41
b) A fiscalizada firmou, com as franqueadas, contratos de sublocação dos imóveis,
sendo que os contratos de sublocação continham cláusula estabelecendo que o
aluguel (bem como os demais encargos com o imóvel) era de responsabilidade
dos franqueados;
c) As franqueadas desenvolveram atividades (comercialização de colchões e
demais produtos) nos imóveis;
d) A fiscalizada pagou os aluguéis aos proprietários dos imóveis e, como regra, fez
o repasse desse ônus para as franqueadas, ou seja, cobrou o aluguel das
franqueadas;
e) Em alguns casos, a fiscalizada deixou de fazer, total ou parcialmente, o repasse
dos aluguéis para as franquias. Nessas situações, incluindo alguns casos em que os
imóveis estiveram "vazios" (não havia qualquer atividade no imóvel), o aluguel
pago foi contabilizado também como despesa pela fiscalizada.
Com isso a fiscalização consolidou os esclarecimentos em 02 (dois) fatos contábeis:
a) Os imóveis a que se referiram os aluguéis foram ocupados pelas franqueadas,
ou seja, quem desenvolveu atividades nos imóveis foram as lojas franqueadas;
b) Os imóveis a que se referiram os aluguéis estavam desocupados, ou seja, não
foi desenvolvida qualquer atividade nos imóveis.
No primeiro caso (item (a)), a fiscalização entendeu que a assunção dos aluguéis
pela fiscalizada não decorreu de disposição legal ou contratual, mas sim de decisão motivada "por
questões comerciais", ou seja, uma mera liberalidade, de modo que essas despesas de aluguel não
eram necessárias, normais e usuais, por consequência indedutíveis para fins fiscais.
Em relação aos imóveis desocupados, item (b), não foram desenvolvidas nenhuma
atividade com relação intrínseca com a produção ou comercialização de bens ou serviços da
Recorrente, mesmo que houvesse dispositivo contatual, para fins fiscais, não podem ser aceitos
como dedutíveis, diante das especificidade da legislação fiscal sobre aluguéis (art. 13, inciso II, da
Lei no 9.249/95).
A DRJ confirmou a autuação reafirmando que para que sejam consideradas
necessárias à atividade empresarial e à manutenção da fonte produtora, as despesas devem estar
voltadas à geração de receitas.
A Recorrente repete em grande parte os argumento já apresentados na
impugnação, organizando-os de melhor forma no Recurso Voluntário ao dividi-los em 02 (dois)
pontos:
a) Quanto à possibilidade de dedução de despesas de responsabilidade de
terceiros, e
b) Da atividade da Recorrente e da capacidade de despesas com aluguéis
dos franqueados.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
42
Entendo que não merece reparo a decisão de primeira instância, a qual adoto como
minhas razões de decidir, transcrevendo integralmente a parte do voto relativa as despesas de
aluguéis:
Despesas com aluguéis de imóveis ocupados por franqueadas
A legislação tributária somente autoriza a dedutibilidade de despesas que sejam
necessárias para a realização das atividades desenvolvidas pela empresa e que se
revelem usuais ou normais em tais atividades, segundo estabelece o artigo 299 do
RIR/1999:
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
O vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de
2018, contém idênticas disposições em seu artigo 311.
Para que sejam consideradas necessárias à atividade empresarial e à manutenção
da fonte produtora, as despesas devem estar voltadas à geração de receitas, com
as quais possam ser confrontadas. Uma despesa que não seja da própria pessoa
jurídica, mas de responsabilidade de terceiro, não constitui despesa necessária,
usual ou normal para o desenvolvimento do empreendimento, não podendo ser
correlacionada, direta ou indiretamente, com as receitas auferidas. Nesta
hipótese, há uma mera liberalidade da pessoa jurídica, não configurando tal
dispêndio uma despesa operacional dedutível na apuração do IRPJ.
Deve ser ressaltado ainda que, por força do artigo 177 da Lei no 6.404, de 1976, a
escrituração deve observar o Princípio Contábil da Entidade, o qual afirma a
autonomia patrimonial de uma sociedade, pregando a necessidade de
diferenciação de seu patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes.
Lei no 6.404/76 Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
43
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência. (g.n.)
....................
Resolução CFC no 750/93, atualizada e consolidada pela Resolução CFC no
1.282/2010
Art. 4o - O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade,
com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de
sociedade ou instituição.
Neste sentido, cabe a cada entidade ou pessoa jurídica reconhecer
exclusivamente receitas e custos ou despesas que lhe são próprios.
Com respeito às despesas com aluguéis de lojas ocupadas por franqueadas da
impugnante, trata-se de dispêndios que, por expressa disposição contratual, eram
de responsabilidade de terceiros. Ao assumir essas despesas com sendo suas,
restou perfeitamente caracterizada a liberalidade da contribuinte, com a
consequente indedutibilidade dos valores na apuração do lucro real. A simples
alegação de que o desembolso dos valores para quitação de parte do aluguel
devido pelas franqueadas serviria para preservar o equilíbrio financeiro daqueles
sociedades não confere a tais despesas as características de normalidade e de
usualidade exigidas pela legislação tributária. Não há como se conceber que uma
eventual quitação de aluguéis de responsabilidade de outra sociedade, ainda que
se trate de uma franqueada, constitua uma prática comum e habitual no
seguimento de negócio da contribuinte.
Ressalve-se não estar vedada ao sujeito passivo a assunção de despesas de
terceiros em prejuízo de seu lucro comercial. O que não se permite é que o
pagamento possa ser enquadrado como uma despesa operacional, por tratar-se
de evidente ato de liberalidade de sua parte.
Já os pagamentos pelo aluguel de lojas desocupadas não correspondem a
despesas necessárias à atividade empresarial e à manutenção da fonte produtora,
uma vez que não podem ser diretamente confrontados com as receitas geradas
pelo empreendimento.
Neste sentido, o artigo 13, II, da Lei no 9.249, de 1995, reproduzido abaixo, veda
expressamente a dedução de despesas com aluguel de bens imóveis que não
estejam intrinsicamente relacionados com a produção ou a comercialização de
bens e serviços.
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
44
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
(...)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços; (destaquei)
Entendo que peculiaridades de cada negócio devem ser levadas em consideração
no desenvolvimento de suas atividades, mas isso não dá o direito de qualquer contribuinte de se
aproveitar uma despesa inerente à atividade de outra pessoa jurídica, ainda que tal despesa seja
por ela suportada.
Destaco que a ressalva apresentada pela DRJ foi determinante nesse voto:
Ressalve-se não estar vedada ao sujeito passivo a assunção de despesas de
terceiros em prejuízo de seu lucro comercial. O que não se permite é que o
pagamento possa ser enquadrado como uma despesa operacional, por tratar-se
de evidente ato de liberalidade de sua parte
Mesmo que quesitos como necessidade, usualidade e normalidade sejam critérios
subjetivos e dependem de boa dose de razoabilidade na análise da dedutibilidade de determinado
gasto, a meu ver, a legislação é clara e, especificamente em relação à aluguéis, determina que
estes estejam relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e
serviços, o que não se verifica na atividade da Recorrente que é, repetidamente, fabricação de
colchões.
Para esse julgador, não há dúvidas que a situação constatada se tratou de uma
mera liberalidade da empresa pagadora, e por consectário, não dedutível da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social
Assim, rejeita-se o pleito da Recorrente de que a despesa em tela possui a natureza
de despesa operacional e dedutível, mantendo-se a glosa efetuada

Dedução indevida de despesas do grupo empresarial
A Recorrente foi intimada a justificar a escrituração de algumas notas fiscais de
serviço na conta contábil: 3.5.2.06.13.11-0 – SERV PROF PJ RJ DESP ADM.
Foram selecionadas as NFs no 5956, 5998 e 6111 emitidas por VISAGIO
CONSULTORIA E ASSESSORIA no valor total de R$ 390.000,00 e as NFs no 1342, 1351 e 1405
emitidas por CRIARE CONSULTING SOTWARE ME no montante de R$ 142.500,00.
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
45
Nas NFs da Visagio Consultoria, a fiscalização identificou anotações a mão (fl.
1.413/1.414) referente a um possível rateamento entre as unidades, tendo em vista que o serviço
a ser executado beneficiaria todas as empresas do Grupo ORTOBOM, composto por 16 unidades.
A Recorrente reconhece na sua resposta que os serviços da Visagio Consultoria
beneficiariam outras empresas do grupo, mas entendeu que o rateio era “não aplicável”,
conforme resposta à fiscalização:

No caso da Criare Consulting Sotware, foi apresentado pela Recorrente uma
proposta comercial (fls. 1.442/1.457) na qual indica que a implantação do software ocorreria em
18 CNPJ (estabelecimentos):

Antes de proceder a autuação, a fiscalização decidiu levar ao conhecimento da
Recorrente a situação constatada, sendo que em suas respostas, a Recorrente informa que no
caso Visagio Consultoria apenas confirma que não houve o rateio e para Criare Consulting Sotware
afirma que o serviço foi pago pela Recorrente, mesmo que tenha beneficiado outras empresas do
grupo.
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
46
Em sua defesa a Recorrente alega que considera incorreto o critério utilizado pela
fiscalização, pois não levou em consideração as “especificidades do porte (e consequentemente da
complexidade da operação) de cada uma”.
Afirma que o faturamento deveria ser o critério a ser utilizado porque esse foi o
critério no precedente no CARF indicado na peça recursiva e ao final aduz que a fiscalização
deveria ter “investigado qual o efetivo aproveitamento das despesas no caso da Recorrente, sob
pena de comprometer toda a glosa efetuada”.
Dessa forma, a fiscalização procedeu o rateio permanecendo com devido na
Recorrente apenas a parte do total pago e o excesso caracterizado como irregularidade fiscal
denominada DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO GRUPO EMPRESARIAL.
A DRJ manteve a autuação, citando a Solução de Divergência Cosit n° 23, de 2013
que trata do rateio de despesas mediante o controle de gastos referentes a departamentos de
apoio administrativo centralizados, sendo orientado a formalização por instrumento firmado entre
os intervenientes, com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos.
Adianto que coaduno com o entendimento da fiscalização e da DRJ.
Um aspecto importante em relação ao rateio de despesas entre empresas de um
mesmo grupo econômico é que não existe objeção a essa prática, pelo contrário, em algumas
situações proporciona maior eficiência e controle de gastos.
Aproveito, com a máxima vênia, transcrever parte do Acordão 1302003.219 de
relatoria do I. Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, que cita o jurista Edmar Oliveira Andrade
Filho, sobre a Solução de Divergência Cosit no 23:
Como bem apontado por Edmar Oliveira Andrade Filho, a Solução de Divergência
COSIT no 23, de 14 de outubro de 2013, trouxe os balizamentos necessários para
se admitir que as despesas sejam rateadas pelas entidades coligadas e/ou
pertencentes a um mesmo grupo econômico. Eis os seus ensinamentos, que
detalham o que restou estabelecido naquela Solução de Consulta:
"De acordo com a Solução de Divergência no 223 (sic), de 14 de outubro de
2013, para que os valores movimentados em razão do citado rateio de
custos e despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a
custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas
e pagas. É exigível, ainda, que sejam calculados com base em critérios de
rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo
gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a
empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão somente a
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem
proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos
bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos
de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
47
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas.
Por fim, é indispensável considerar que os valores suportados devem estar
alinhados com os preços praticados no mercado, ou, ao menos, que haja
contraprestação justa pelos bens recebidos, de modo a evitar a alocação de
receitas com base em critérios não racionais." (ANDREADE FILHO, Edmar
Oliveira. Imposto de Renda das empresas. 13a ed. - São Paulo: Atlas, 2018).
Ainda sobre o rateio de despesas, trago mais um precedente presente no Acordão
1201-003.691 da Relatoria do I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli:
48. Com efeito, tanto a doutrina quanto a jurisprudência sobre o tema admitem o
rateio de despesas como contrato atípico e independente, diferente da prestação
de serviços em sentido estrito, apenas em situações em que há um caráter de
unicidade na despesa, seja porque as empresas pertencem ao mesmo grupo
econômico, seja porque o rateio envolve uma despesa comum incorrida no
interesse de todas as empresas participantes.
49. Sua característica comum, portanto, é que do ponto de vista econômico estas
despesas sejam oriundas de um gasto operacional e único em favor das várias
empresas, devendo esta circunstância estar devidamente documentada através
de contratos e relatórios adequados, de forma que o critério empregado permita
identificar a parcela atribuída a cada uma das partes. As despesas cujo rateio se
admite são, de maneira geral, despesas administrativas necessárias, não
relacionadas à atividade-fim da empresa que inicialmente as suporte.
50. Ao tratar da fixação dos critérios de rateio, Natanael Martins1 leciona que:
Na verdade, dado que o rateio de custos/despesas é possível e vem sendo
relativamente praticado, circunstância que a jurisprudência do Conselho
de Contribuintes está claramente a demonstrar, questão delicada e
fundamental que se põe diz respeito aos critérios que devem presidir o
rateio.
Em primeiro lugar, deve-se ter presente que o parâmetro do contrato deve
ser o montante dos gastos relativos aos recursos humanos e materiais
compartilhados, que devem estar suportados em documentos hábeis e
idôneos, devendo a empresa partilhadora demonstar, em mapas ou
planilhas, sua origem e valor, discriminando o montante imputado a cada
partícipe, fornecendo a todos, ainda, se exigido pela fiscalização, cópia de
todos os documentos que presidiram o rateio.
Em segundo lugar, no que se refere aos critérios de rateio propriamente
ditos, sempre que possível, é preferível que o critério adotado seja por
imputação direta, isto é, pela quantificação efetiva do custo/despesa
atribuível a cada um apurável, por exemplo, pelo custo dos homens/hora

1 Planejamento Fiscal Teoria e Prática. São Paulo: Dialética. 1995. Páginas 155/156
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
48
utilizados;
das
máquinas/equipamentos/hora
utilizados;
pela
quantificação dos bens fornecidos; pela medição da energia elétrica e
águas consumidas; etc.
Na impossibilidade de apuração dos custos/despesas pelo critério de
imputação direta, deve a empresa partilhadora, por meio de laudos e/ou
planilhas, evidenciar as razões da adoção do critério escolhido”.
A Recorrente cita um precedente da Câmara Superior do CARF (Acordão 9101-
001.878), que estabelece que na falta de comprovação pelo contribuinte do critério utilizado, a
fiscalização deveria ter adotado o faturamento.
Nesse ponto, a decisão de piso foi precisa no voto:
Diante da inexistência de um contrato celebrado entre as empresas, não há como
negar a razoabilidade e a objetividade do critério utilizado pela fiscalização. Além
disso, não se extrai do precedente do CARF mencionado pela defesa qualquer
conclusão de que o faturamento seria o único possível. Apenas entendeu-se
naquele julgado, o qual não tem de todo modo caráter vinculante, que o Fisco
agiu corretamente ao utilizar o faturamento como parâmetro para o rateio das
despesas.
Entendo que o critério adotado pela fiscalização foi razoável e objetivo, devendo ser
mantida a decisão de primeira instância e por consequência a glosa das despesas

Aplicações de capital indevidamente contabilizadas como despesas
Através do Termo de Intimação n° 5 (fls. 1.400/1.401) a fiscalização listou uma série
de lançamentos contábeis obtidos na ECD, exigindo a documentação comprobatória e o
comprovante de pagamento nota fiscal de serviços n° 774 emitida por GELAR REFRIGERAÇÃO
LTDA no valor de R$ 61.600,00:
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
49

A Recorrente apresentou a NF n° 774 juntada aos autos na folha 1.471:

A fiscalização, através Termo de Intimação n°11 (fl. 1.437), não satisfeita apenas
com a NF encaminhada, exigiu a NF do equipamento e que fosse informada a sua vida útil.

Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
50
Com base no artigo 301, § 2o, do RIR/99 (correspondente ao artigo 313, § 2o, do
RIR/2018) a fiscalização considerou que a nota fiscal de serviços n° 774 incluiu a aquisição e
instalação do ar-condicionado e dessa forma, como o bem tem vida útil superior a 01 (um) ano e
valor unitário superior a R$ 1.200,00, nos termos do citado art. 313 do RIR/2018, para fins fiscais,
ele deveria ser ativado e sofrer depreciação posterior.
A fiscalização tomou como marco inicial para cálculo da depreciação o mês da
instalação (novembro de 2019), e como marco final o último mês do período fiscalizado
(dezembro de 2019), sendo utilizada a taxa anual de 10%, com isso, a abateu do valor da compra
R$ 1.026,67 (R$ 61.600,00 x 10% / 12 meses x 2 meses)., com isso, a diferença de R$ 60.573,33 (R$
61.600,00 – R$ 1.026,67) foi considerada uma infração fiscal.
A DRJ manteve a glosa, fundamentando parte do voto no Pronunciamento Técnico
CPC 27
A Recorrente alega que a NF n° 774 consta apenas o serviço que foi contratado,
qual seja, a instalação de um ar-condicionado e mantém o posicionamento adotado no curso da
fiscalização de não concorda com o critério adotado pela autoridade fiscal.
E ao final conclui a sua defesa:
Em outras palavras, tratando-se de verdadeiras despesas com a contratação de
serviços, devidamente comprovadas em registros contábeis no resultado do
exercício, é descabida a glosa relativa a esses itens, razão pela qual o v. acórdão
recorrido deve ser integralmente reformado nesse ponto, a fim de que o AIIM em
referência seja cancelado.
Compulsando ao autos, identifiquei que não consta no relatório ou nos documentos
acostados ao processo, nenhum outro elemento que justificasse a tese da fiscalização de que na
NF n° 774 estava incluído a aquisição do equipamento.
Diante da ausência de maiores detalhamentos, surgem alguns questionamentos:
Quanto custaria o mesmo ar-condicionado se
fosse adquirido em outra loja?
Qual o preço médio cobrado por outras lojas
para instalação desse tipo de ar-condicionado?
O principal documento que comprova uma operação comercial é a nota fiscal e
para que o documento dê suporte à despesa, é necessária a correta identificação de sua natureza,
a fim de que se possa relacioná-la à manutenção da fonte produtora dos rendimentos e
verificação se é usual ou normal no ramo de atividade da empresa
Ressalta-se que no presente caso não há questionamento na acusação fiscal por
falta de necessidade e usualidade na atividade da empresa, que infringiria o art. 299 do RIR/99.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
51
Entendo que a fiscalização constatou alguma irregularidade em relação a aquisição
do ar-condicionado no curso da fiscalização, contudo, mas não trouxe aos autos documentos que
comprovassem a sua tese de necessidade de ativação da despesa escriturada.
Diante das razões acima expostas, entendo que a NF apresentada faz prova a favor
da Recorrente, não sendo possível manter a autuação, de modo que dou provimento ao recurso
voluntário nesse tópico.

CSLL, PIS e COFINS - Reflexos
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do PIS e da COFINS em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Griffou-se)
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Da incidência de juros sobre multa
A incidência de juros com base na Selic sobre multa lançada de ofício é matéria
pacificada no âmbito do presente Conselho, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Conclusão

Ante o exposto, conduzo meu voto por conhecer do recurso voluntário e na parte
conhecida negar a arguição de nulidade e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, exonerando o sujeito passivo das infrações:
I.
Despesas indedutíveis com serviços não comprovados (Relatório Fiscal -
Quadro 6), e
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.490 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.733333/2022-59
52
II.
Aplicações de capital indevidamente contabilizadas como despesas no valor
de R$ 60.573,33 no 4o trimestre de 2019.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 3764
DF CARF MF
Original